Tribunal: TJDFT
Processo: 0074866-92.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
D E S P A C H O Os autos possuíam comando de sobrestamento em razão dos Temas 264 e 265/STF (ID 23631873). Na certidão de ID 78120769, a diligente Secretaria informa o julgamento dos referidos temas de repercussão geral. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, apresentem manifestação objetiva quanto ao certificado no ID 78120769 e os reflexos incidentes na controvérsia estabelecida no caso concreto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator